Tribunal: STF
Processo: AI 504704
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: ausência de procuração outorgada ao
advogado que o subscreve: recurso inexistente.
2. Agravo de
instrumento: ausência da cópia da procuração outorgada pelo
agravante ao advogado subscritor do substabelecimento, peça
imprescindível: incidência da Súmula 288.
3. Agravo de
instrumento: firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que todos os fundamentos utilizados para obstar o
processamento do extraordinário devem ser atacados, de forma
convincente, na petição do agravo de instrumento, o que não ocorreu.
 Precedentes.
4. Recurso extraordinário: inadmissibilidade contra
 acórdão do Superior Tribunal de Justiça que decidiu questão
relativa ao não cabimento, in concreto, de recurso especial;
inexistência de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
dispositivos constitucionais apontados no RE.